Tribunal: TJDFT
Processo: 0735075-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. FAZENDA SANTA PRISCA. SITUADA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. JURISDIÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme informação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - Unidade de Geoprocessamento e Monitoramento, os dados constantes dos mapas de georreferenciamento identificam a Chácara 69, situada na Gleba 06 da Fazenda Santa Prisca como parte da Região Administrativa do Jardim Botânico.
2. A RA do Jardim Botânico está sob jurisdição da Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Conflito de competência procedente, firmando-se a competência do Juízo suscitado (20a Vara Cível de Brasília).